Tribunal: TJSP
Processo: 1033784-05.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO LOTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HIPÓTESE DE VENDA DÚPLICE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CC. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DA NOVA ALIENAÇÃO DOS LOTES A TERCEIROS. PRECEDENTES.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO LOTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HIPÓTESE DE VENDA DÚPLICE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CC. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DA NOVA ALIENAÇÃO DOS LOTES A TERCEIROS. PRECEDENTES. DISCUSSÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DA POSSE DOS LOTES. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. IMPRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA, CASO VERIFICADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 745/69 E DO ARTIGO 32 DA LEI No 6.766/79. AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. AVENÇA QUE CONTINUAVA, PORTANTO, VIGENTE. INADMISSÍVEL A POSTERIOR VENDA DOS LOTES, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS CONSUBSTANCIADOS NA RETIRADA DOS LOTES DA ESFERA PATRIMONIAL DO ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA NOVA VENDA DOS BENS. DANO MORAL CARACTERIZADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO BEM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que o adquirente dos lotes tomou conhecimento da nova alienação dos imóveis a terceiros, momento a partir do qual se vê obrigado a ajuizar demanda judicial para a satisfação de sua pretensão.
2. Tratando-se de demanda em que se deduziu pretensão meramente indenizatória, fundada na venda dúplice de lotes adquiridos pelo autor, é irrelevante qualquer discussão acerca da natureza da posse por ele exercida.
3. Ainda que haja previsão de cláusula resolutiva expressa, faz-se necessário o envio de notificação premonitória, em caso de inadimplemento contratual. Inteligência do artigo 1o do Decreto-lei no 745/69 e artigo 32 da Lei no 6.766/79. Ausente o envio da referida notificação, a avença remanesce hígida, o que inviabiliza a realização de nova alienação, sem prévia comunicação ou acordo com o adquirente originário.
4. A configuração de venda dúplice consagra ato ilícito e enseja o dever de indenizar.
5. Os danos materiais restam consubstanciados no prejuízo decorrente da nova comercialização dos lotes pela vendedora e consequente retirada dos imóveis da esfera patrimonial do adquirente originário, devendo o "quantum" indenizatório corresponder ao valor da nova venda dos lotes.
6. É inequívoca a ocorrência de danos morais, haja vista que a situação decorre do desfazimento repentino e sem prévio aviso de negócio jurídico celebrado há mais de trinta anos. Precedente.
7. Deve ser mantido o valor fixado a título de compensação por danos morais que observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.